Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022664-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILSON DE ARAUJO SANTOS - CPF: 006.199.911-35 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SILVANI FERREIRA DE ABREU - CPF: 684.640.292-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA. DISPENSA DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que condicionou a liberdade provisória do paciente, preso em flagrante por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico (arts. 129, §13, e 147 do CP), ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e apresentação de comprovante de endereço.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) verificar se a não apresentação imediata de comprovante de endereço atualizado, isoladamente, foi impeditivo da liberdade provisória; e 2) a possibilidade de dispensa da fiança, considerando a hipossuficiência econômica do paciente.

III. Razões de decidir

1. Se a falta de apresentação imediata de um comprovante de endereço atualizado não impediu a concessão da liberdade provisória ao paciente, o tema não demanda aprofundamento.

2. O Código de Processo Penal admite a liberdade provisória condicionada à fiança, desde que o réu tenha condições de cumpri-la, sob pena de imposição de medida desproporcional e não justificada.

3. Verificada a declaração de pobreza e ausência de elementos indicativos de periculosidade, entende-se que a exigência da fiança de R$ 500,00 configura constrangimento ilegal. O Código de Processo Penal determina a exclusão da fiança nos casos de hipossuficiência (arts. 325, § 1o, inc. I, e 350, caput, CPP).

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
concedido para garantir a liberdade provisória sem exigência de fiança.

Tese de Julgamento: "A fiança não será exigida para a concessão de liberdade provisória nos casos em que o réu demonstrar hipossuficiência econômica e inexistirem elementos que justifiquem a segregação cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319, § 4o; 325, § 1o, inc. I; 350.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1014329-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 05/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de WILSON DE ARAÚJO SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de incidente processual n. 1004211-06.2024.8.11.0013, concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares alternativas, entre elas o
“fornecimento de endereço e telefone atualizados – trazer comprovante”
e o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, delitos tipificados nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP – (id. 233293150, p. 82).

A impetrante sustenta que: 1)
a apresentação imediata do comprovante de endereço é uma medida inviável de ser realizada, visto que o paciente se encontrava preso; 2)
o paciente não possui condições de adimplir a fiança arbitrada, por ser hipossuficiente,
portanto, a seu juízo, a manutenção da custódia cautelar caracterizaria constrangimento ilegal indevido, passível de cessação pela via do
habeas corpus
.

Com essas considerações, postula liminarmente a concessão da ordem a fim de que se restitua ao paciente sua liberdade de locomoção, independentemente de fiança e do fornecimento imediato de comprovante de endereço. No mérito, pede a confirmação do pleito antecipatório (id. 233291699).

Em 17.8.2024, o pedido de liminar quanto à dispensa da fiança foi deferido no plantão judiciário pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Sakamoto
(id. 233294181).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 237553199).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
concessão
da ordem (id. 238928681).

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço o
writ
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.8.2024, na cidade de Pontes e Lacerda, em razão da suposta prática de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, delitos tipificados nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP, em desfavor de sua convivente.

Na audiência de custódia, após homologar o auto de prisão em flagrante, a juíza plantonista, verificando a desnecessidade de manutenção da segregação provisória, concedeu ao paciente o benefício da liberdade, condicionando-o, contudo, ao recolhimento de fiança arbitrada na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), entre outras cautelares alternativas.

Em seguida, a Defensoria Pública requereu a dispensa da fiança, sustentando a hipossuficiência econômica do ora paciente e a inviabilidade de fornecimento imediato de comprovante de endereço.

Todavia, a autoridade apontada como coatora decidiu apenas reduzir o valor da cautela arbitrada para R$ 500,00 (quinhentos reais), por entender que
“não foi demonstrado de plano a condição de hipossuficiência do flagranteado, sendo o montante fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade”
(id.
165982744, p. 4).

Desse modo, apesar de consignada a desnecessidade de manutenção da constrição cautelar, o paciente permaneceu encarcerado até o dia 17.8.2024, quando o pedido de liminar deste
writ
foi deferido.

A irresignação prospera
.

Ab initio
, convém assinalar que o fato de o beneficiário não apresentar imediatamente o comprovante de endereço atualizado, isoladamente, não foi impeditivo da liberdade provisória, de modo que o tema dispensa aprofundamento.

Sabe-se que o Código de Processo Penal admite o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4o), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

Na presente hipótese, a fiança arbitrada não me parece ser a medida mais adequada, principalmente se considerada a atual situação econômica do paciente, que declarou em seu interrogatório na delegacia que apesar de possuir profissão definida (pedreiro autônomo), não estava exercendo atividade remunerada no momento (id.
165977950, p. 2),
razão pela qual entendo que a pretensão deduzida na prefacial merece acolhimento, sobretudo pela ausência de demais elementos indicativos de sua eventual periculosidade.

A falta de recursos para o pagamento dos valores arbitrados não se mostra suficiente para manter o paciente no cárcere, porquanto, além de ausentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a própria legislação penal determina a exclusão da condicionante em debate no caso de hipossuficiência econômica do segregado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código Penal.

Dessa forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito subjetivo do beneficiário, mormente porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta egrégia Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONCEDIDA LIBERDADE MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO – EXIGÊNCIA AFASTADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Presentes indícios de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, é possível a dispensa da medida (CPP, art. 325, § 1o) (
N.U 1014329-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, DJE 05/07/2024).

Ademais, ainda que o juízo de origem tenha dúvidas acerca da real hipossuficiência econômica do beneficiário, há de se presumir a boa-fé na declaração de pobreza firmada pelo paciente, em especial pelo fato de que, mesmo sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante fiança, permaneceu segregado, apenas porque não pôde proceder ao pagamento da cautela estabelecida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
vindicada, confirmando a medida liminar deferida a fim de que o benefício da liberdade provisória se efetive sem a necessidade de recolhimento de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024